Tribunal: TJDFT
Processo: 0715340-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante BANCO DO BRASIL S.A. para, querendo, manifestar-se, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de recurso prejudicado com perda do objeto do agravo interno trazida no bojo das contrarrazões (ID 60103413, pág. 3). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora